Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DA PLANILHA DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO ADSTRITA AO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB, honorários advocatícios podem ser convencionados, definidos por arbitramento judicial ou de sucumbência. 1.1. Honorários convencionados, fixados em contrato entre cliente e profissional, são regulamentados pelo art. 35 do Código de Ética da Categoria. 1.2. Inexistindo estipulação prévia ou acordo, os honorários serão definidos por arbitramento judicial, consoante dispõe o §2o do art. 22, Estatuto da OAB. 1.3. Honorários de sucumbência, por fim, são os valores devidos pela parte vencida de um processo ao advogado da parte vencedora — art. 85 do CPC.
2. É cediço que restituição pela parte vencida dos honorários contratuais suportados pela parte vencedora não é a regra no nosso ordenamento jurídico. De se destacar, no entanto, a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, desde que haja previsão do pagamento na convenção de condomínio ou em acordo prévio firmado entre os litigantes. 2.1. “1. A jurisprudência tem admitido a possibilidade de ser reclamada a restituição de honorários contratuais pagos ao profissional do direito para ajuizamento de ação de cobrança de encargos condominiais não pagos na mesma demanda em que cobradas taxas de condomínio não quitadas pelo condômino apenas quando previsão expressa houver de tal imputação ao condômino inadimplente na convenção do condomínio ou quando assim em acordo prévio tiverem ajustado os litigantes. ( )” (Acórdão 1369222, 07324302820198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Na petição inicial da ação de cobrança, o condomínio agravante requereu expressamente a condenação dos agravados ao pagamento “de todas as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 72, da Convenção Condominial e do Item 5.5 do Regulamento Interno Condominial”. Com efeito, supramencionados art. 72 e Item 5.5 preveem pagamento de honorários advocatícios. 3.1. No entanto, a sentença, título exequendo que delimita a fase executiva, não condenou os agravados a pagar honorários advocatícios previstos na convenção do condomínio ou no seu regimento interno. Assim é que nada a alterar em relação ao que definido na decisão agravada: “a execução está adstrita ao título judicial”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.